Tribunal: TJMT
Processo: 1021122-94.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021122-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELHOR SOLUCOES HOSPITALARES E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - CNPJ: 32.289.070/0002-89 (APELADO), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM IMÓVEL COMERCIAL – NOTIFICAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA AO CLIENTE ANTES DA DATA EM QUE ESTE DETERMINOU A IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O dano material exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a parte autora, não havendo a prática de qualquer ato ilícito pela ré, não há que se falar em indenização de qualquer ordem, mormente por força do artigo 188 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 1021122-94.2022.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida pelo
MELHOR SOLUÇÕES HOSPITALARES E ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID 214747946 julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Determino a restituição do valor despendido pela autora, no montante de R$ 58.164,00 (Id. 93740835) o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condeno ainda, a demandada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”

A apelante, em suas razões de ID 214750156 sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, visto que não deu causa ao suposto prejuízo material da parte recorrida, pois informou-lhe a impossibilidade técnica de instalação de linha telefônica em data anterior à realização dos serviços gráficos que constaram com os números telefônicos inexistentes.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão inicial da empresa autora.

Em contrarrazões de ID 214750159 a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pelo apelante e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais na qual a parte recorrida alega que contratou os serviços de telefonia da parte recorrente em 30.08.2021, sendo informada de que a linha a ser instalada seria a (66) 3022-1837. Em sua exordial a apelada noticiou que a visita técnica para instalação da linha foi agendada para 03.09.2021 mas que não foi possível realizar a instalação em razão da necessidade de reparos nas instalações internas do local. Informa que contratou um profissional eletricista que efetuou os reparos necessários, solicitando uma nova visita, que foi agendada para 17.09.2021, quando efetivamente foi instalada a linha telefônica, que jamais funcionou. Dispõe que solicitou diversas vezes o reparo e que teria sido informada apenas em 21.09.2021 sobre o cancelamento da linha. Aduz ter contratado serviços gráficos com a impressão de
flyers
de divulgação dos seus serviços com a indicação da linha cancelada, os quais se tornaram imprestáveis, acarretando-lhe um prejuízo material no valor total de R$58.164,00, quantia esta pleiteada em juízo.

Após todo o trâmite processual, o Juízo a quo entendeu ser devido o valor apontado à parte recorrida a título de danos materiais.

Contra essa decisão insurgir-se a parte recorrente sustentando a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, visto que não deu causa ao suposto prejuízo material da empresa apelada, pois informou-lhe a impossibilidade técnica de instalação de linha telefônica em data anterior à realização dos serviços gráficos que constaram com os números telefônicos inexistentes.

Pois bem.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e também material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano indenizável, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, tenho que o recurso deve prosperar e a pretensão inaugural da autora, ora recorrida, ser julgada improcedente.

Isso porque a parte apelada não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano material é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve a empresa que atuou no mercado de forma adequada ser condenada a indenizar um cliente seu a título de danos materiais.

A parte apelada é a única e exclusiva responsável pelo suposto dano material que sofreu com a impressão de
flyers
publicitários com informações imprecisas.

Isso porque a Nota Fiscal relativa ao pagamento do material gráfico foi emitida em 13.10.2021, conforme documento de ID 93740835 dos autos de 1º grau, um mês depois de a recorrida ter sido cientificada quanto ao cancelamento do contrato entabulado com a apelante por impossibilidade técnica de instalação da linha reclamada, qual seja, (66) 3022-1837, que se deu em 21.09.2021, conforme ID 93739831 dos autos originários.

Não bastasse isso, a proposta relativa ao serviço gráfico foi enviada à recorrida em 20.05.2021, conforme ID 93741072 do feito de 1º grau, ou seja, mais de 3 meses antes da contratação em 30.08.2021, a teor do ID 93739811 do feito originário.

Também deve ser levado em consideração o fato de que o material gráfico em espeque não tornou-se imprestável para o seu fim, qual seja, divulgar os serviços e contatos da empresa recorrida, visto que, além do número de telefone aludido, nele também constam outros dados da empresa, como endereço físico e redes sociais como o
Facebook
e
Instagram
, instrumentos muito utilizado pelos consumidores quando buscam contato com fornecedores de produtos e serviços.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrida, não houve a prática de qualquer ato ilícito pela recorrente, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedente a pretensão inaugural da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente no mesmo montante fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024